Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016476-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (AGRAVANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - FEITO JULGADO PELO COLEGIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO POSTERIOR ATRAVÉS DE DECISÃO MONOCRATICA - NULIDADE DESTA E ATOS SUBSEQUENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1- Nula é a decisão monocrática que, não observando que o recurso já foi julgado pelo colegiado, procede a novo julgamento por decisão monocrática.

2- A decisão que rejeitou o segundo embargos de declaração apresentado no ID86126499, e que deu origem ao agravo interno de ID 88655456, julgado pelo colegiado no ID 98314450, se deu de forma equivocada. É que a análise de referido embargos de declaração foi realizada de forma monocrática (ID 87346035), quando na verdade deveria ter sido julgado pelo colegiado da Segunda Câmara Cível, já que interposto em face do acórdão de ID 84858981 proferido pelo colegiado. Necessidade de anulação do julgamento monocrático realizado no ID 87346035 e todos os atos decisórios subsequentes, inclusive o acórdão de ID 98315958.

3- Retorno dos autos ao Relator para, dando seguimento normal, proceda ao julgamento dos embargos de declaração (ID86126499), interposto em face do v. acórdão embargado (ID 84866459).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de embargos de declaração oposto por DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM e ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM, através da petição de ID 99191469, contra acórdão que, à unanimidade de votos, desproveu o recurso de agravo interno respectivo PJE no 1016476-34.2016.8.11.0041 onde figura como parte contrária SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA perante a Segunda Câmara de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em síntese, aduz o embargante que o acórdão possui vício passível de análise tendo em vista que (i) o Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do relator que rejeito os embargos de declaração - ID 86126499 – e não contra decisão colegiada; (ii) a decisão proferida por esta Câmara afronta o artigo 1.021 do CPC bem como o artigo 134-A do regimento interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; (iii) a decisão agravada rejeitou o recurso de forma monocrática, devendo ser levado a julgamento pelo órgão colegiado e (iv) a decisão ora recorrida por sua vez, afirma que o Agravo Interno foi interposto contra decisão colegiada, o que destoa da realidade.

Petição dos embargantes de ID 98837477, chamando o feito a ordem, ao argumento de que o Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática do Relator – ID 87346035 e não contra decisão colegiada.

Nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, determinou-se a intimação da parte contrária para se manifestar (ID 132245664).

Ato seguinte sobreveio as contrarrazões postulando pela rejeição dos embargos (ID 133124656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022